Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62948305 o SINDIRETA/DF requereu a retificação do ofício do requisitório no 0017143-11.2015.8.07.0000, expedido em favor da substituída ANGELITA FELICIANA SANTANA, sob o argumento de que foi aplicado de forma errônea a TR como índice de correção monetária, no período posterior a 30/06/2009, resultando no pagamento de valor inferior ao realmente devido, o qual seria decorrente da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. O DISTRITO FEDERAL manifestou-se pelo indeferimento do pedido do SINDIRETA/DF (ID: 64496396). Pois bem. No item "c" da petição ID: 18539393, o exequente requereu a revisão dos valores referentes à ANGELITA FELICIANA SANTANA, argumentando que "os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes." O pedido foi indeferido na decisão de ID: 18970910. O SINDIRETA/DF inclusive informou que não iria recorrer da aludida decisão (ID: 19137671). Verifica-se, portanto, que houve preclusão (art. 505 do CPC) quanto ao pedido de revisão dos cálculos (substituição de índice), haja vista que a matéria já foi objeto de análise na decisão de ID: 18970910. Da mesma forma, resta prejudicado o pedido de destaque dos honorários, haja vista que houve o pagamento do crédito. Ademais, a questão já foi apreciada anteriormente, restando preclusa a matéria. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR